Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. POSIÇÃO ADOTADA PELAS CORTES SUPERIORES. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. Embora a temática ainda estar pendente de análise no ARE 848.107/DF, inclusive, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 788), o Supremo Tribunal Federal vem sinalizando que a vedação à execução provisória da pena, decorrente do princípio da presunção de inocência, pressupõe que, enquanto não houver trânsito em julgado para a acusação e para a defesa, o réu não pode ser obrigado a iniciar o cumprimento da pena. Precedentes do STJ e TJDFT.

2. Faz-se necessário aderir à orientação das Cortes Superiores para reconhecer que o termo inicial da prescrição da pretensão executória passou a ser o trânsito em julgado definitivo.

3. Em cumprimento à determinação do STF, afasta-se a prescrição da pretensão executória.